Tribunal: CARF
Processo: 18186.000299/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000299/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.435 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ DE JESUS ÁLVARES DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 12 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2005, resultando em saldo de imposto a
restituir ajustado no valor de R$ 2.007,88.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 14. 15 e 16), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de
Lançamento em tela tem por base alterações nos valores informados na Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000299/2010-17
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.435 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000299/2010-17

Ajuste Anual do ano-calendário em questão, decorrentes de glosa de dedução indevida a
título de incentivo, de despesas médicas e de pensão alimentícia judicial.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 21/01/2010, anexa às fls 02 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido pela
unidade de origem, às fls. 63.
O notificado requer, em síntese, o afastamento da glosa efetuada pela fiscalização, com
o restabelecimento do valor de restituição apurado na declaração de ajuste anual
apresentada.
Alega comprovar o direito às deduções pleiteadas por meio da documentação que trás
aos autos com a impugnação oposta, anexa às fls. 19 a 61.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Na declaração de ajuste anual, somente poderão ser deduzidas do imposto apurado, as
doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, as contribuições a projetos culturais
disciplinados pelo PRONAC e às atividades audiovisuais, na forma e condições
previstas pela legislação de regência.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
A não comprovação por meio de documentação hábil, obsta a dedução.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O direito à dedução de pensão alimentícia na Declaração de Ajuste Anual do
alimentante é condicionado à prova inequívoca do cumprimento de decisão judicial ou
de escritura pública.
Comprovado parcialmente o efetivo dispêndio com pensão alimentícia, por meio de
documentação hábil, restabelece-se a dedução correspondente, conforme legislação de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
b) as doações estão comprovadas nos autos;
c) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial;
d) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.435 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000299/2010-17

e) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 115, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 24/07/2013, apresentando manifestação apenas em
26/08/2013, e-fls. 89, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 120
DF CARF MF
Original